Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA E ALIENAÇÃO POR VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL.
1. A irregularidade da representação processual pode ser sanada a qualquer tempo no curso do feito.
2. A indisponibilidade de bem determinada por um Juízo impede apenas atos de sua alienação pelo devedor, não havendo óbice a que ele seja penhorado ou alienado por ordem de outro juízo.
3. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não comprovada desídia da parte em promover os atos que lhe competem, sendo necessária, antes de decretar a prescrição, a intimação da parte contrária.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.